Tribunal: STJ
Processo: 5660186-17.2020.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2023255 - MG (2022/0270576-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
CHARLES MATEUS SCALABRINI - SP225627
CARLOS FELIPE ALVES DE PAULA - MG105526
PAULO HENRIQUE PALHARES DE REZENDE - MG146605
FLAVIO LUIZ BARBOSA - MG163257
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
FÁBIO DE SOUZA GONÇALVES - MG134521
RECORRIDO
: ROBERTO GONÇALVES CAETANO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
DA
NORMALIDADE.
SENTENÇA
LIQUIDANDA.
TERMOS.
RESPEITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f1f501d2-a919-4882-b5cd-c7c106888588

RECURSO ESPECIAL No 2023255 - MG (2022/0270576-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
CHARLES MATEUS SCALABRINI - SP225627
CARLOS FELIPE ALVES DE PAULA - MG105526
PAULO HENRIQUE PALHARES DE REZENDE - MG146605
FLAVIO LUIZ BARBOSA - MG163257
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
FÁBIO DE SOUZA GONÇALVES - MG134521
RECORRIDO
: ROBERTO GONÇALVES CAETANO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PERÍODO
DA
NORMALIDADE.
SENTENÇA
LIQUIDANDA.
TERMOS.
RESPEITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe à Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do art.
1.022 do CPC.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S. A, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
TÍTULO JUDICIAL FORMADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO SEU
TEOR.
A liquidação de sentença deve ser realizada em estrita observância aos
parâmetros definidos no título judicial formado. (e-STJ fl. 272).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 291/295).
Nas razões do especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 489, § 1o,
IV e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de
origem, mesmo provocado pela oposição de embargos de declaração, não se
manifestou acerca da sua tese de que a sentença liquidanda não alterou os juros
Documento eletrônico VDA49689433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 5ada7546-3f45-4f41-9660-dc231a5e15c0

remuneratórios pertinentes ao período da normalidade contratual, razão pela qual é
equivocado o cálculo do perito que contabilizou os referidos juros em período inferior
e descompassado com as previsões do pacto.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 326/334).
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
art. 1.022 do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211
/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao art. 1.022 do NCPC.
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.728.492/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
Documento eletrônico VDA49689433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 5ada7546-3f45-4f41-9660-dc231a5e15c0

283/STF. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART.
1.022, II, DO CPC/2015. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC/2015), impondo-se
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos."
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.343.785/RJ, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao art. 1.022, inciso II, do CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória".
(REsp 1.657.996/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017.)
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à tese do recorrente de que a sentença
liquidanda não alterou os juros remuneratórios pertinentes ao período da normalidade
contratual, razão pela qual é equivocado o cálculo do perito que contabilizou os
referidos juros em período inferior e descompassado com as previsões do pacto.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:20
Código de Controle do Documento: 5ada7546-3f45-4f41-9660-dc231a5e15c0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.023.255 / MG
Número Registro: 2022/0270576-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024133155218002
10024133155218003
10024133155218004
31552180720138130024
56601861720208130000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO MASSARA GUIMARÃES - MG070416
CHARLES MATEUS SCALABRINI - SP225627
CARLOS FELIPE ALVES DE PAULA - MG105526
PAULO HENRIQUE PALHARES DE REZENDE - MG146605
FLAVIO LUIZ BARBOSA - MG163257
FRANCO AURELIO SILVA - MG135193
FÁBIO DE SOUZA GONÇALVES - MG134521
RECORRIDO
: ROBERTO GONÇALVES CAETANO
ADVOGADA
: FERNANDA LAGE MACHADO - MG122974
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
Documento eletrônico VDA50542332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 8d179095-f690-45f2-bc99-0d77582b7034

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:13
Código de Controle do Documento: 8d179095-f690-45f2-bc99-0d77582b7034